Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737393-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM RAMIRO DA CUNHA AGRAVADO: JOAO VICTORIO BERTON, LUCIANA BERTON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILLIAM RAMIRO DA CUNHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos do processo no 0727173-46.2024.8.07.0001, que concedeu à parte autora, sob pena de indeferimento da inicial, comprovar a contraprestação prevista no contrato. A agravante alega que o contrato firmado entre as partes estabelece, em sua cláusula primeira, de forma clara e expressa, a confissão de dívida pelos executados, no valor de R$892.000,00. Aduz que a confissão de dívida estabelecida é plenamente exequível e possui força probatória suficiente para justificar a execução direta, independentemente de qualquer comprovação adicional da contraprestação dos serviços. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que se suspendam de imediato os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e reconhecer a confissão de dívida como título executivo. Preparo regular, ID no. 63720217. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, consabido que em razão da ausência de comprovação da contraprestação prevista no contrato, como restou determinado pelo Juízo a quo, será indeferida a petição inicial. Portanto, a plausibilidade na postulação do agravante é evidente. Assim, vislumbro a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da decisão agravada, em razão do iminente indeferimento da petição inicial que poderá por fim, precocemente, ao feito de execução de título extrajudicial. Neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo, para aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador